Tribunal: TCU
Processo: 019.790/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6958/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.790/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Bom Fim de Oliveira (XXX.184.441-XX); Edilson Nogueira dos Santos (XXX.488.351-XX); Eloisa Caixeta de Andrade Paiva (XXX.283.011-XX); Ines de Fatima Oliveira Dias (XXX.984.781-XX); Joel Batista Mota (XXX.430.996-XX); Jose Heriberto Meneses de Lima (XXX.553.503-XX); Luiz Roberto Bezerra (XXX.131.894-XX); Romildo Pereira Lima (XXX.826.131-XX); Rudi Breustedt (XXX.472.881-XX); Waldomiro Martins da Silva (XXX.067.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.